Tribunal: CARF
Processo: 10680.013007/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.013007/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.484 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
SETOL CONSTRUCOES BRASILEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 1999, 2000
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
Nos lançamentos por descumprimento de obrigação acessória, estão extintos
pela decadência os créditos tributários lançados para os quais já se tenha
exaurido o lapso temporal de cinco anos contado do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 02-
16.009, de 11 de outubro de 2007, exarado pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Belo Horizonte/MG (fl. 181 a 185), que analisou a impugnação apresentada pelo
contribuinte contra a exigência fiscal consubstanciada no Auto de Infração DEBCAD no
37.033.609-7.
O Auto de Infração decorre de descumprimento de obrigação acessória, já que a
empresa apresentou Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIPs em desconformidade com o respectivo manual de
orientação, ao não ter elaborado GFIP distintas para cada um de seus estabelecimentos, no
período de janeiro de 1999 a dezembro de 2000.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.013007/2007-18
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.484 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013007/2007-18

O contribuinte tomou ciência da Notificação em 30/03/2007 (fl. 2) e,
inconformado, apresentou a impugnação de fl. 75 a 50, na qual argumentou, em síntese, que o
crédito tributário lançado foi alcançado pela decadência e prescrição; que a multa aplicada se
mostra desproporcional, já que demasiadamente severa; informa a regularização das pendências
e requer a relevação da penalidade.
Ao avaliar preliminarmente a demanda, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento converteu o processo em diligência para manifestação da Autoridade lançadora
sobre a correção noticiada pela empresa, fl. 177.
Em resposta, foi exarada a Informação de fl. 179, que noticia a correção apenas
parcial das pendências que originaram a exigência fiscal.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a 6a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG exarou o Acórdão ora recorrido, em que
julgou o lançamento procedente, por considerar que a penalidade aplicada está em consonância
com a legislação de regência, conforme síntese expressa na Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2000
GFIP.
DESCONFORMIDADE
COM
O
MANUAL
DE
ORIENTAÇÃO.
DECADÊNCIA, IMPOSSIBILIDADE DE RELEVAÇÃO. NÃO CORREÇÃO DA
FALTA.
Constitui infração ã legislação previdenciária a apresentação de GIFP em
desconformidade com as regras do respectivo Manual de Orientação.
Ê de dez anos o prazo para a constituição do crédito previdenciário.
Ausente qualquer dos requisitos do art. 291, §1°, do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, a multa não será relevada.
Ciente do Acórdão da DRJ em 25 de junho de 2008, conforme AR de fl. 188,
ainda inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl.
189 a 196, em que reitera as mesmas alegações constantes da impugnação e trata ainda de dúvida
quanto ao valor da multa a ser aplicada, pugnando pela aplicação da interpretação mais benéfica
ao contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, o recorrente inicia trata das
razões que entende justificar a decisão recorrida, nos temos abaixo.
Da decadência
Alegando inconstitucionalidade dos art. 45 e 46 da Lei 8212/91, afirma que os
débitos lançados estão alcançados pela decadência, já que formalizados em prazo superior a 5
anos contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.484 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013007/2007-18

Sintetizadas as alegações recursais, há de se ressaltar que o cerne dos argumentos
veiculados pela defesa já foram objeto de manifestação do Supremo Tribunal Federal – STF, que
declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, editando a Súmula Vinculante
n° 08, nos seguintes termos:
Súmula Vinculante n° 08:
“São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Assim, resta evidente a inaplicabilidade do art. 45 da lei 8.212/91 para amparar o
direito da fazenda pública em constituir o crédito tributário mediante lançamento, o que equivale
a assentar que, como os demais tributos, as contribuições previdenciárias sujeitam-se aos artigos
150, § 4o, e 173 da Lei 5.172/66 (CTN), cujo teor merece destaque:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; Grifou-se
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial no caso de lançamento
decorrente de descumprimento de obrigação acessória, por não se tratar de lançamento por
homologação, a contagem do prazo se dá a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do Inciso I do art. 173 da Lei
5.172/66 (CTN).
Tal assertiva é tema sobre o qual este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais já se manifestou uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmulas de
observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria
do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujos conteúdos transcrevo abaixo
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Conforme se verifica em fl. 10 a 67, a multa aplicada decorre de infrações
cometidas entre janeiro de 1999 e dezembro de 2000. Já o Auto de fl. 02 evidencia que a ciência
do lançamento ocorreu em 30/03/2007.
Considerando o início do prazo decadencial para a competência mais recente
lançada nos autos, que foi dezembro de 2000, cuja informação em GFIP ocorre apenas em 2001,
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.484 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013007/2007-18

a contagem do prazo iniciaria em 01/01/2002, extinguindo-se o direito da Fazenda Pública de
constituir o crédito tributário em 31/12/2006.
Neste sentido, considerando que a ciência do lançamento ocorreu em março de
2007, tem razão o recorrente. Os valores laçados estão extintos pela decadência.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, dou provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital